Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-55.2010.8.11.0012
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-55.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO CAPELARI - CPF: 408.754.829-53 (APELADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), NEMIAS BATISTA PEREIRA - CPF: 217.986.211-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

SERGIO CAPELARI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO

– PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS PARA SEREM INTIMADOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DO APELO –
MÉRITO: INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – CÉDULAS EMITIDAS ANTES DO CDC - PRECEDENTES PRETORIANOS -

APLICABILIDADE DO IPC (42,72%) EM JANEIRO DE 1989 E BTNF (41,28%) EM MARÇO DE 1990 - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONDICIONADA À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA CÉDULA SOB REVISÃO, OU ADMITIDA A COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houve pedido expresso para a intimação do réu através de publicação no DJe em nome de patronos específicos, sob pena de nulidade, deve ser reconhecida a tempestividade do apelo interposto, não tendo sido deflagrado o prazo recursal pela intimação de outros advogados.

A legislação consumerista não deve ser aplicada às cédulas rurais emitidas em favor do banco credor antes do advento da Lei no 8.078/90 (CDC).

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidem o IPC em janeiro de 1989 (Plano Verão) e o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural.

Todavia, “
a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).
” (TJPR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR). Afinal, os emitentes das cédulas rurais fazem
jus
à devolução daquilo que não comprovaram ter desembolsado a maior.

Os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

SERGIO CAPELARI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito no 516-55.2010.811.0012 ajuizada por
SERGIO CAPELARI
,
a) pronunciou a prescrição da pretensão autoral repetitória em relação às prestações com vencimento anterior a fevereiro de 1990, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15 e, no mérito, b) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido
a pagar ao autor a diferença entre os valores cobrados indevidamente (a maior) nas prestações com vencimento posterior a 12 de fevereiro de 1990, nos contratos CRPH’s 88/00162-8, 88/00303-5, 88/00526-7 e 88/00833-9, uma vez que a instituição financeira não observou o percentual de 42,72% do IPC para o mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), e 41,28% do BTNF ao mês de março de 1990 (Plano Collor). Além de determinar que os valores a serem restituídos sejam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da cobrança indevida e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, a sentença ainda condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inicialmente, suscita o banco recorrente que protocolizou as Petições de ID. n. 25311480 - Pág. 1, datada de 19/05/2016, e de ID. n. 25311484 - Pág. 1, datada de 07/11/2016 requerendo que as intimações do banco apelante fossem realizadas em nome dos advogados da ré, Dr. SÉRVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT no 14.258-A e Dr. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, OAB/MT 19.081-A, sob pena de nulidade.

Pugna, diante de tal argumento, pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais que sucederam tais pedidos, bem como pelo reconhecimento da tempestividade da interposição do apelo, haja vista que a intimação da sentença se deu em nome de outros causídicos.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso dos autos em razão de o emitente apelado não pode ser considerado consumidor final, de maneira que descabida a inversão do ônus da prova, incumbindo, pois, ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do art.373 do CPC/15.

Assevera que que todas as condições estabelecidas nos contratos estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), sendo descabida a revisão de quaisquer encargos contratuais livremente pactuados, nos termos do art.421 do CC/2002, consubstanciando-se em ato jurídico perfeito, nos termos do art.5o, XXXVI, da CF e art.6o, §1o, da LICC.

Alega, ainda, ser descabida a repetição de indébito, a qual somente teria lugar, nos termos do art877, em caso de pagamento a maior, e mediante erro, o que não seria o caso dos autos já que os valores pagos pelo autor da são exatamente os contratados.

Alega que em razão de o STJ já ter pacificado a orientação de que no mês de março de 1990 a poupanças aniversariantes deveriam ser remuneradas pelo IPC, este mesmo índice deve ser utilizado para a atualização, na mesma data, do saldo devedor das contas bancárias atreladas às cédulas rurais emitidas em favor dos bancos quando os respectivos contratos preveem a correção de tal saldo pelo índice da poupança.

Aduz que, ainda que o Tribunal entenda que o autor pagou valores além do devido, o banco jamais poderia ser condenado a restituir o alegado excesso, uma vez que nunca agiu de má-fé.

Pondera que
os extratos juntados aos autos comprovam que em 12/09/1990 houve devolução do montante de Cz$3.749,20 de modo que em caso de eventual condenação, deve ser determinado o abatimento de tal valor sobre eventual saldo a ser restituído ao autor.

Subsidiariamente, pleiteia que, nos termos do art.509 do CPC/15, eventual valor restituível seja apurado em fase de liquidação prévia de sentença através de perícia contábil ou remessa dos autos à contadoria.

Contrarrazões no ID. n. 25312492 a 25312495.

Em decisão de ID. n. 32538462 - Pág. 1 o julgamento foi convertido em diligência para que
no prazo de 30 (trinta) dias, o banco recorrente exibisse nos autos os extratos bancários da conta bancária vinculada à Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/00162-8, n. 88/00303-5, n. 88/00526-7 e n. 88/00833-9.

No entanto, o apelante quedou-se inerte, consoante certidão de ID. n. 42267459 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE NULIDADE)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o banco requerido pugnou inicialmente
pelo reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes aos pedidos de ID. n. 25311480 - Pág. 1 e ID. n. 25311484 - Pág. 1 – que pleiteou a publicação de todas as intimações em nome dos advogados do réu – Dr.
SÉRVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT
no 14.258-A e Dr.
JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA
, OAB/MT 19.081-A, sob pena de nulidade –, bem como pelo reconhecimento da tempestividade da interposição do apelo, haja vista que a intimação da sentença se deu em nome de outros causídicos

Pois bem.

Considerando que o único ato decisório após os mencionados pedidos de
ID
. n. 25311480 - Pág. 1 e ID. n. 25311484- Pág. 1 foi exatamente a sentença, não há razão para o reconhecimento de sua nulidade por falta de intimação, sendo a devolução do prazo recursal medida suficiente para evitar qualquer prejuízo processual ao apelante.

Assim, considerando que o apelo foi interposto antes mesmo de que o apelante fosse regularmente intimado acerca do teor da sentença através de publicação do ato em nome dos causídicos Dr.
SÉRVIO TULIO DE BARCELOS
e Dr. JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA,
acolho em parte a prefacial
tão somente para reconhecer a tempestividade da interposição do recurso.-

V O T O :

Egrégia Câmara:

Cumpre de início consignar que, conquanto o banco apelante tenha tentado arguir o descabimento de uma possível pretensão revisional de contratos, certo é que no caso, a ação foi manejada exclusivamente para reaver os valores que, durante a execução de cédulas rurais emitidas em favor do recorrente, foram cobrados a maior devido à correção a maior do saldo devedor de tais cédulas em função do advento dos Planos Verão e Collor I.

Não houve qualquer questionamento quanto aos encargos contratuais pactuados.

Tanto o é que o apelado nominou a ação como
“Ação de Repetição de Indébito c/c Pedido de Antecipação de Tutela”.

Logo, não há falar-se em afronta ao ato jurídico perfeito, ou ao
pacta sunt servanda
.

Ainda antes da questão de fundo, mister consignar que
,
por ocasião do julgamento do REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, e que deu origem ao
Tema 919
, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

“I - A
pretensão
de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.”

Ou seja, em relação ao pleito repetitório, o
dies a
quo para o cômputo do prazo prescricional não é assinatura da avença, mas sim a data do efetivo prejuízo, no caso, o pagamento a maior do débito estampado na cédula.

Considerando que, no caso, o pagamento da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00162-8 estava previsto para
15.06.1993
(ID. n. 25310465 - Pág. 4), o da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/000363-5 previsto para
25.07.1991
(ID. n. 25310466 - Pág. 1), o da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00526-7 previsto para
15.06.1993
(ID. n.

25310469 - Pág. 1) e o da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 88/00833-9 previsto também para
15.06.1993
(ID. n. 25310470 - Pág. 4)

certo é que quando do ajuizamento da ação em
17.02.2010
, há menos de vinte anos, portanto, do prazo de pagamento mais antigo,
tempestivo o manejo da pretensão repetitória.

De toda a forma, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão repetitória em relação a valores pagos a maior no período de 17.02.1990 para trás, tendo ambas as partes aquiescido neste ponto.

Da inaplicabilidade do CDC.

Conforme disposto no relato, o banco réu pugna pela pelo reconhecimento da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto e, consequentemente, pela impossibilidade da inversão do ônus da prova nele prevista.

Neste ponto o apelo prospera.

Isso porque, todas as cédulas rurais cujo quantum debeatur se encontram em discussão foram emitidas antes do advento da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), devendo prevalecer, in casu, o princípio tempus regit actum previsto no art.6o da LICC, vigente à época, com correspondente no art.24 da LINDB.

Nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp 160.549/SP; AgRg no REsp 1.213.529/SP; AgRg no REsp 902.555/SP; AgRg no REsp 1.085.080/PR etc.

Ocorre que, de há muito vem sendo admitida no direito brasileiro, a adoção da distribuição dinâmica do ônus da prova antes mesmo de o legislador tê-la adotado expressamente nos §§1o e 2o do art.373 do CPC/15.

Segundo esse método procedimental, fica encarregado da prova aquela parte que tem melhores condições ou mais facilidades de produzi-la.

Desta forma, tendo o autor se desincumbido de provar que emitiu cédulas rurais em favor do apelante, que estas foram renegociadas, sendo os respectivos prazos de vencimento para datas posteriores ao advento dos Planos Verão e Collor I, incumbe ao banco credor apresentar os extratos das contas vinculadas a tais títulos, já que como mantenedor do banco de dados destes créditos, terá maior facilidade de fornecê-los nos autos.

Com isso, nada impede que o judiciário se valha da distribuição dinâmica para inverter o ônus probante, ainda que inaplicável ao caso os preceitos da legislação consumerista.

Dos índices corretos de correção dos quanta debeatur
das cédulas por ocasião do advento dos planos econômicos

Referentemente ao índice de correção monetária que deveria incidir no saldo devedor das cédulas rurais emitidas pelos autores, certo é que as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento dos chamados
plano Verão
e
Plano Collor I
, cujos contratos preveem a atualização monetária pelos índices de correção da poupança devem ser corrigidos, nos meses de janeiro de 1989 e março de 1990, respectivamente, pelo IPC (
Índice de Preços ao Consumidor
) e BTNF (
Bônus do Tesouro Nacional Fiscal
), apurados, o primeiro em 42,72% e, no segundo, em 41,28%. Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ SUSCITADAS E REAPRECIADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTNF. 41, 28%. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS TRAZIDOS NO AGRAVO INTERNO. TESE NÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A oposição de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatórios dá ensejo à aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/73. 3.
O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28% (AgRg no REsp no 1.293.812/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 3/3/2015, DJe 13/3/2015)
. 4. Tese não suscitada em recurso especial não comporta análise em agravo regimental, por tratar-se de inovação recursal. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1565465/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 19/12/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2. É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional. 3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 4.
O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1293812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 13/03/2015)

Vide outros precedentes da Corte Superior de Justiça: REsp 1134857/PR; REsp 493429/RS; AgRg no AREsp 84842/RS; REsp 146013/RS; REsp 168202/RS etc.

Entretanto, o fato é que “
a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).
” (TJPR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR 0366881-3, Relator: Valter Ressel - j. 07/11/2006, publ. DJ: 7249).

Assim, para que o autor obtenha o direito à repetição, deve provar que efetuou o pagamento indevido.

E consoante o art. 319 do Código Civil, “
o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada
”.

A mesma norma já era prevista no art. 939 do Código Civil de 1916, ainda que com ligeira alteração da redação.

Daí porque “
A prova do cumprimento da obrigação cabe ao devedor.
” (COELHO, Fábio Ulhoa.
In

CURSO DE DIREITO CIVIL
. Volume 2. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 134). Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE MUNICÍPIO. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM OPÇÃO DE COMPRA). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. POSSIBILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA PELO AUTOR. PROVA DO PAGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA AO RÉU. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO A QUE SE CHEGA INDEPENDENTEMENTE DA REVELIA. [...]
5. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor
(arts. 319 e 320 do Código Civil de 2002). Doutrina. 6. Recurso especial não provido.
” (STJ - 4a T. - REsp 1084745/MG - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - j. em 06/11/2012, DJe 30/11/2012).

Com isso, para falar-se em repetição ou devolução de indébito, mister que os autores tivessem comprovado a quitação da cédula rural que emitiram em favor do banco.

Contudo, os demonstrativos de conta vinculada não foram juntados aos autos, não havendo como se saber se a Cédula foi efetivamente quitada ou se foi objeto de outra operação, novação ou alongamento.

A meu viso, a falta de tais documentos faz presumir, quando muito que, em determinado momento histórico, o
quantum debeatur
de cada cédula sofreu uma atualização por um índice maior (IPC) do que deveria ter sido aplicado (BTNF), em função do advento do plano econômico ora questionado.

Ou seja, até seria admissível pressupor que o saldo devedor fora indevido e erroneamente elevado, o que, porém, jamais autorizaria presumir que esse débito – indevidamente elevado – fora totalmente quitado, pago, extinto.

Nesse contexto, não se pode dizer que o emitente da cédula faz
jus
à devolução daquilo que ainda não comprovou ter desembolsado a maior.

Inexistindo a prova do pagamento, o único direito que subsiste aos devedores é o de ver declarada a aplicabilidade do IPC, no importe de 42,72% como índice de correção monetária dos saldos devedores das cédulas rurais no mês de janeiro de 1989 e da BTNF, no percentual de 41,28% a, no mês de abril de 1990, com compensação ou abatimento do valor indevidamente computado no seu saldo devedor, o que, de todo modo, dependerá de liquidação de sentença.

Acaso, eventualmente, seja constatado por ocasião da liquidação o efetivo o pagamento da cédula, aí sim o apelado fará jus à repetição simples do indébito.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a sentença no sentido de que sejam suportados exclusivamente pelo banco, diante da sucumbência mínima dos autores, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

No mais, também comporta manutenção o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser auferido em liquidação de sentença, pois além de adequado, arbitrado no mínimo legal, não encontrando guarida a pretensão de sua redução.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao apelo do banco
para:

a)

reconhecer a tempestividade do apelo;

b)

reconhecer a inaplicabilidade do CDC no caso dos autos.

c) autorizar a repetição do indébito somente mediante a prova de quitação dos referidos títulos ou, em caso de débito pendente, seja feita a compensação no
quantum debeatur
por ocasião do advento do Plano Collor;

d) reconhecer que estes valores a serem eventualmente repetidos ou compensados sejam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDcl no REsp 818494/MG).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020